Tribunal: TJSP
Processo: 0003547-15.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. Decreto Presidencial no 11.846/2023 em conformidade com a competência atribuída ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) de fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de Decretos Presidenciais, cabendo ao Poder

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. Decreto Presidencial no 11.846/2023 em conformidade com a competência atribuída ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) de fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de Decretos Presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Decreto no 11.846/2023 não inclui o chamado tráfico privilegiado no rol de crimes que vedam a concessão de indulto. A jurisprudência do STF e STJ estabelece que o tráfico de drogas privilegiado não é equiparado a crime hediondo, e o indulto presidencial pode ser aplicado conforme os requisitos do decreto. Precedente desta 15a Câmara Criminal. Agravo ministerial desprovido.